Tribunal: TJBA
Processo: 8004464-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8004464-69.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, ANDREA LEÔNCIO FERREIRA

APELADO: FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

Advogado(s)
:
KLEBER DA SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PROPRIEDADE PRIVADA, SEM A DEVIDA E IMPRESCINDÍVEL AUTORIZAÇÃO DO SENHORIO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. ACATAMENTO. REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. NECESSIDADE. ÓBICE AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA QUE NÃO PODE SERVIR DE ESTEIO PARA INOBSERVÂNCIA DE DIREITO DE OUTREM, PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO FIXADO. JULGADO. ACERTO. LAPSO DE TEMPO DECORRIDO DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ASSEGURADAS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004464-69.2020.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.